Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO NETO DEPENDENTE DA AVÓ. RELAÇÃO DE GUARDA OU TUTELA. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCABIDO.
l. O deferimento da gratuidade de justiça não implica não condenação do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios; o que o diploma legal determina é a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme o § 3o do art. 98 do CPC.
2. O art. 30-A da LC distrital no 769/2008, dispõe ser beneficiário da pensão por morte temporária o menor sob tutela, o qual se equipara aos filhos “mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação”, nos termos do art. 13 do mesmo diploma.
3. Ainda que não esteja propriamente sob tutela, é possível atribuir ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, dada a prevalência da legislação especial relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 33, § 3o) sobre a legislação geral previdenciária.
4. A dependência econômica caracterizada pelo recebimento de prestação alimentícia da avó em vida, por força de homologação de acordo judicial, por si só, destituída sequer de relação de guarda de fato, não representa a gravosa situação de desemparo ocasionada pela perda do tutor ou guardião, sobre a qual se extrai o alcance protetivo das normas de vigência. De qualquer sorte, nenhum óbice à busca pela manutenção da prestação alimentícia em desfavor do espólio.
5. Apelação conhecida e não provida.